Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. Indeferimento da inicial. Comprovação da mora.
1. A efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceiro, é imprescindível para comprovar a mora.
2. Inviabilizada a notificação por carta registrada, a mora pode ser comprovada pelo protesto do título.
3. Desatendida a ordem de emenda, justifica-se o indeferimento da inicial.